Tribunal: TJMT
Processo: 0002745-17.2009.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002745-17.2009.8.11.0046 – PROCESSO DE ORIGEM 2745-17.2009.8.11.0046 - COMARCA DE COMODORO
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: WILSON WESZ - ME
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que declarou extinta a execução fiscal no 2745-17.2009.8.11.0046, (Cód. 31768) pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 40, da Lei no 6.830/80, em face de WILSON WESZ.
A sentença se fundamenta na existência do lapso de mais de cinco anos entre o envio do feito ao arquivo provisório (13.12.2010) e a prolação da sentença (16.03.2018), julgando prescrito o mencionado crédito tributário.
O Apelante alega inocorrência da prescrição, porquanto, a inexistência de inércia da Fazenda Pública, uma vez que houve violação aos requisitos previstos no artigo 40, da Lei no 6.830/80, sendo que a decretação da prescrição intercorrente no caso em comento foi erroneamente aplicada.
Assevera que a paralisação do feito se deu por culpa exclusiva da máquina judiciária, não podendo falar em prescrição intercorrente, conforme enunciado 106 da Súmula do STJ.
Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja dado provimento ao recurso, bem como, a continuidade da Execução Fiscal.
Foram apresentadas as contrarrazões, rebatendo todas as alegações do apelo. (Id. 5675376).
Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
Decido.
Conforme descrito no relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que declarou extinta a execução fiscal no 2745-17.2009.8.11.0046, (Cód. 31768) pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 40, da Lei no 6.830/80, em face de WILSON WESZ.
Insta salientar que a matéria posta sub judice, comporta julgamento monocrático, nos moldes do artigo 932, do CPC.
A Execução Fiscal foi protocolizada em 27.10.2009, o crédito inscrito em 21.10.2009, totalizando o valor de R$ 62.167,29 (sessenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), conforme consta da Certidão de Dívida Ativa no. 20093777. (Id. 5675355)
O despacho citatório foi datado de 25.10.2010.
O executado foi citado em 26.04.2010. (Id. 5675357)
Em 05.05.2010, foi certificado pelo Senhor Oficial de Justiça, Ailton Martins Carvalho, que deixou de penhorar bens do executado, em razão de ter apresentado um termo de confissão de débito fiscal e pedido de benefícios da compensação protocolado junto à exequente, inclusive com os pagamentos das primeiras parcelas, juntadas a certidão. (Id. no 5675358, 5675359)
Em 31.05.2010, foi impulsionado o feito, com abertura de vistas a Fazenda Pública Estadual para manifestação. (Id. 5675360)
O Estado de Mato Grosso em 12.08.2010, requereu a remessa a Fazenda Pública Estadual via Sedex. Em 05.11.2010, os autos foram remetidos, conforme certidão. (Id. 5675364 e 5675365)
Em 19.10.2010, A Fazenda Pública Estadual requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, por haver um processo de compensação em trâmite pela Procuradoria-Geral do Estado. O pedido foi deferido. (Id. 5675366 e 5675367)
Em 16.03.2018, sobreveio a sentença declarando prescrita a cobrança do crédito tributário, e ainda, julgou extinta o feito, com resolução do mérito. (Id. 5675369).
Destarte, a Administração Tributária não conseguiu trazer qualquer elemento capaz de ensejar a interrupção da prescrição, notadamente, porque não basta o mero peticionamento, de acordo com o novel entendimento da Corte de Justiça.
Além disso, como bem consignou a ilustre Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no hodierno julgamento do Recurso de Apelação n.94459/2015, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 07/12/2018):
[...] ", o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam em prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora. No presente caso, contudo, o Exequente não demonstrou interesse em continuar com a lide, eis que deixou de postular, bem como, não demonstrou qualquer fato que possa acarretar na suspensão ou interrupção da prescrição intercorrente. Destarte, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente. Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques [....]
Não obstante, foi proferida a sentença extintiva, denotando-se efetivamente que, decorrido o prazo suspensivo anual e o prazo de arquivamento quinquenal, com a concessão de vista à Fazenda, que deixou de adotar as diligências eficazes para a satisfação do seu crédito, operou-se a prescrição intercorrente, tornando escorreita a sentença primeva, eis que consentânea com o artigo 40 da LEF e com a interpretação que lhe é dada pelo STJ, in verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (grifo nosso).
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
Destarte, do historiado, denota-se que o processo ficou paralisado, não por culpa atribuível ao próprio judiciário, mas aguardando as diligências do próprio exequente acerca do acordo firmado de compensação dos créditos entre as partes, se foi interrompido ou quitado pelo exequente, de modo que não vejo como se possa afastar a imposição da prescrição na hipótese, ao argumento de culpa do Judiciário.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora